Tribunal: STF
Processo: ARE 1593729
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUARTO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto por LEANDRO GARCIA DA ROSA FLORES contra decisão pela qual neguei seguimento aos Agravos em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que os recorrentes não demonstraram, de forma adequada e concreta, a existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, além de que o acórdão recorrido se baseou em fundamentos de natureza eminentemente infraconstitucional e no exame do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que eventual violação aos arts. 5º, LVII e LIV, da Constituição Federal seria apenas indireta ou reflexa, sendo indispensável, para o acolhimento da pretensão recursal, o reexame das provas, providência vedada em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 

    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso.

    III. Razões de decidir

    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.

    5. O acórdão recorrido fundamenta a condenação em amplo conjunto probatório, incluindo documentos, prova testemunhal e interceptações telefônicas, que evidenciam a prática de ocultação de valores ilícitos mediante aquisição de bens em nome de interpostas pessoas. 

    6. A eventual análise da alegada violação ao princípio da presunção de inocência demanda reexame do contexto fático-probatório e da valoração das provas, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 

    7. A controvérsia possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à CONSTITUIÇÃO é indireta ou reflexa, o que também impede o conhecimento do recurso extraordinário. 

    8. A jurisprudência do STF afasta a repercussão geral em hipóteses que envolvam alegações de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa quando dependentes da análise de legislação infraconstitucional (Tema 660).

    IV. Dispositivo e tese

    9. Agravo regimental desprovido.

_________

Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, LVII; 102, III e §3º. CPC/2015, art. 1.035, §2º. Lei 9.613/1998, art. 1º. RISTF, art. 21, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.02.2013; STF, ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ARE 1.584.125 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.03.2026.